Tribunal: TJMT
Processo: 1010681-76.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010681-76.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MICHEL DOS SANTOS FREIRE - CPF: 873.735.132-04 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALIANE COSTA CUNHA - CPF: 936.672.482-53 (EMBARGADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), M. C. F. (EMBARGADO), ALIANE COSTA CUNHA - CPF: 936.672.482-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. F. C. F. (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1010681-76.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
MICHEL DOS SANTOS FREIRE

EMBARGADO:

M. C. F. e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
MICHEL DOS SANTOS FREIRE

para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento da apelação de mesmo número por ele interposto em face de
M. C. F. e OUTROS
,
cuja ementa restou assim redigida:

“
APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE ALIMENTOS - EXONERAÇÃO/MINORAÇÃO DE VALOR – INVIABILIDADE –ANÁLISE DO BINÔMIO ALIMENTAR – REDUÇÃO DA CAPACIDADE DO ALIMENTANTE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

A revisão de alimentos tem por pressuposto a alteração do binômio possibilidade-necessidade. Verificado que houve alteração nas necessidades de quem os presta, mostra-se correta a sentença que majorou os alimentos.
”

Requer o embargante, em síntese
, “
o
recebimento e acolhimento
destes Embargos, onde
requer
seja
conhecido e acolhido
este recurso, manifestando-se explicitamente este Tribunal acerca da matéria ora levantada,
para que seja reformado o acórdão a fim de exonerar o Embargante da obrigação alimentar, subsidiariamente que seja mantido o valor originário da obrigação alimentar fixada no percentual de 37% (trinta e sete por cento) do salário mínimo,
afastando assim a omissão
,
e, mais, prequestionando-se a matéria acima debatida.
”

Devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra.

DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações doembargante fica evidente que sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Inicialmente, defiro o benefício da justiça gratuita ao apelante, diante do preenchimento dos requisitos exigidos.

Quanto ao mérito do presente recurso, tem-se que o apelante requer a reforma da sentença “
para o fim de exonerar o apelante da obrigação alimentar, subsidiariamente que seja mantido o valor originário da obrigação alimentar fixada no percentual de 37% (trinta e sete por cento) do salário mínimo
”, o que não merece acolhimento.

Isso porque, a revisão dos valores da pensão alimentícia encontra-se albergada pela cláusula
rebus sic stantibus
. Assim, quando sobrevier mudança no consagrado binômio necessidade do alimentando/possibilidade do alimentante, torna-se passível de modificação o valor pago a título de alimentos.

É o que se extrai da leitura do artigo
1.699
do
Código Civil
:

“Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo".

Sobre o tema, enfatizam NELSON ROSENVALD e CRISTIANO CHAVES DE FARIAS:

"De fato, em se tratando de relação jurídica continuativa de tempo indeterminado, é muito comum a revisão da obrigação de prestar alimentos, comprovada a mudança na situação fática justificadora (
CPC
, art.
471
,
I
). Alterada a proporcionalidade decorrente da possibilidade de quem presta e da necessidade de quem recebe, justifica-se uma revisão da para equalizar o quantum alimentar.

Naturalmente, a revisão alimentícia está condicionada à comprovação de que houve uma mudança, para maior ou para menor, nos elementos objetivos, fáticos ou jurídicos, da obrigação alimentícia posterior à sua fixação, decorrente de fato imprevisível, não decorrente do comportamento das próprias partes, afinal, se a diminuição de sua capacidade econômica decorre de ato voluntário do alimentante ou do alimentando, não se pode justificar a revisão.

(...) A revisão dos alimentos pode se dar para maior ou para menor, a depender dos fatos supervenientes."
- (Direito das Famílias. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2008, p. 660).

YUSSEF SAID CAHAL ao dissertar sobre o assunto, com maestria, esclarece:

“A lei não estabelece, nem deveria fazê-lo, quais os elementos que devem ser objetivamente considerados para a constatação da mudança de situação econômica das partes, bastante para justificar a revisão ou a exoneração; relega-se a sua apreciação para o juízo de fato, valorativo das provas que se produzirem.

Inobstante, alguns critérios práticos podem ser extraídos da experiência jurisprudencial:

1. A redução, exoneração ou agravação do encargo alimentar, quando já fixados os alimentos, só se recomenda quando ‘sobrevier mudança na fortuna de quem os supre ou de quem os recebe’, consoante disposto no art. 401 do CC (1a TC, TJDF, 08.08.1990, Rev. Doutr. e Jurisp. 36/158); ‘inalterada a situação econômica do marido, não é possível onerá-lo com qualquer aumento da pensão, atento o disposto no art. 401 do CC. Mas, também não é possível reduzi-la, já que nenhuma prova fez o marido de que tivessem diminuído as necessidades de sua mulher e dos filhos’ (1a CC, TJSP, 18.04.1958, RT 276/349); ‘improcede o pedido de redução de pensão alimentícia, desde que não comprovada a mudança na fortuna do alimentante e dos alimentários’ (5a TC, TJDF, 25.10.1995, Ementário 8/86).

2. Na revisional de alimentos devem ficar provadas não só a necessidade de ser a pensão aumentada como, também, que o alimentante tem condições de suportar seu aumento (1a CC, TJMG, 20.03.1985, RT 607/182); não se pode alterar o quantum arbitrado em favor da alimentada se prova não se fez de qualquer alteração da ordem econômica (2a CC, TJSC, 29.04.1986, RT 611/218); sinais exteriores de riqueza, quando comprovados, servem para autorizar o aumento do valor da pensão (8a CC, TJRS, 21.09.1995, RJTJRS 175/800; 2a CC, TJSP, 15.08.1995, RT 721/115).

3. Para que seja acolhido o pedido de revisão, deve ser provada a modificação das condições econômicas dos interessados; pedida pelo devedor a redução da pensão, compete-lhe provar a redução das necessidades do credor, ou o depauperamento de suas condições econômicas (6a CC, TJSP, AC 170.106-1, 25.06.1992; CC, TJRN, 25.09.1995, RT 1726/399; 7a CC, TJRS, 05.04.1995, RJTJRS 172/386; 1a CC, TJSP, 15.08.1995, JTJ 174/20).

Na ação exoneratória ou de redução de alimentos, a alegação de impossibilidade de pagar a pensão fixada reclama prova irrefutável e convincente (2a CC, TJSP, 20.12.1988, RJTJSP 118/30; 8a CC, TJSP, 22.06.1994, RT 710/47; ‘não basta que o alimentante sofra alteração na sua fortuna para justificar a redução da prestação alimentícia; é necessário que a alteração seja de tal ordem que torne impossível o cumprimento da obrigação; do contrário, tal alteração será irrelevante’ (1a TC, TJDF, AC 27.125. 2008.1992, DJU II 04.11.1992, P. 35.519).

Afirma-se que ‘é do alimentante o ônus da prova relativamente à desnecessidade do alimentando, em continuar percebendo a prestação alimentícia, qualquer que seja o motivo da desnecessidade; é injurídico exigir prova do alimentando, de que não tem rendimentos suficientes para seu sustento, pois que o que não existe (fato negativo) não pode ser provado (7a CC, TJRS, 22.12.1994, RJTJRS 165/400).

[...].

4. Na revisão, subsiste o princípio da proporcionalidade do art. 400 do CC, de tal modo que o alimentando deve provar não só a necessidade de ser a pensão aumentada, como também que o alimentante tem condições de suportar o seu aumento (1a CC, TJGO, 18.06.1987, Rev. Goiana 26/194).”
( Dos Alimentos, 4a edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, págs. 938/940).

É cediço, nos termos do citado dispositivo, que para ensejar a revisão de alimentos anteriormente fixados, a parte que a pleiteia deve comprovar a superveniente mudança em sua situação financeira ou na situação da pessoa do alimentado, segundo a regra afeta ao ônus probatório inserta no art.
373
,
I
, do
CPC
.

No caso dos autos, dúvidas não restam quanto à necessidade dos apelados de perceber alimentos, não se podendo desconsiderar a modificação das condições financeiras do apelante que restou majorada, como sopesado pela autoridade sentenciante
:

“Durante à instrução restou comprovado que o requerido exerce atividade de motorista, conta com vínculo formal de emprego, cuja remuneração é variável. O salário contratual é de R$ 1.153,23 (mil cento e cinquenta e três reais e vinte e três centavos), ao qual é acrescido por comissões, chegando a, aproximadamente, dois mil reais líquidos.

Nesse cenário, de modo a atender às necessidades dos alimentandos, sem onerar, demasiadamente, o alimentante, em atendimento ao disposto no art. 1.694, §1o, do Código Civil, entendo por bem, acompanhar o parecer do zeloso Ministério Público, e majorar o percentual dos alimentos, fixando-os em 53% (cinquenta e três por cento) do salário mínimo vigente, mediante, desconto em folha de pagamento, com incidência sob o adicional de férias e 13o salário.”

Assim, necessária a manutenção da decisão que majorou o encargo alimentício do recorrido e fixou a verba alimentícia com base em suas reais possibilidades, assim como o fez o Juiz
a quo
.

Neste sentido, este Sodalício já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - REVISÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE REDUÇÃO - REDEFINIÇÃO DO QUANTUM - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.A ação de revisão de alimentos visa readequar o valor do encargo alimentar quando ocorre alteração do binômio possibilidade-necessidade. Demonstrada alteração na capacidade econômica do alimentante, cabe redefinir o valor dos alimentos. Inteligência do art. 1.699 do CCB.O recurso de embargos de declaração tem por missão esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir omissão de ponto ou questão submetida à análise não apreciada ou corrigir erro material, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.
(ED 39622/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – REDUÇÃO DA PENSÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PROVA CONTUNDENTE DA DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para que em antecipação de tutela a pensão alimentícia seja reduzida é indispensável haver prova robusta da diminuição da capacidade financeira do alimentante.
(RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016).

Por fim, deve ser levado em consideração que é dever de ambos os genitores arcar com os gastos dos filhos, a fim de garantir-lhes um mínimo de bem-estar, resguardando sua educação, saúde, alimentação, vestuário e lazer.

Quanto a alegação de que um dos menores está residindo com a mãe no exterior e um está sob a sua guarda, tem-se que tais argumentos não foram alegados em 1o grau, de modo que inviável a sua análise neste momento, como sopesado pela douta parecerista:

“Ademais, a pretensão de reforma da r. sentença sob o argumento de que houve modificação dos fatos há quase um ano, porque cada um dos genitores está responsável por um filho, não obstante os argumentos do apelante, vislumbra-se que na oportunidade de apresentação das alegações finais em 30.09.2020 esses fatos não foram arguidos (Id. 104550083 - Pág. 1 – fl. 214).

Dessa forma, de se notar que o objeto do vertente recurso de apelação envolve pleito em flagrante inovação recursal, de modo que tal pedido não pode ser conhecido nessa parte, sob pena de supressão de instância, uma vez que se trata de questão não apreciada pelo Juízo a quo, em prejuízo ao princípio do duplo grau de jurisdição.”

Desta forma, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.”

O simples fato de ter essa Câmara decidido de maneira diversa em caso diverso não autoriza a reforma da decisão, como pretende o embargante.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022